Tribunal: TCU
Processo: 029.084/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.6 do Acórdão 2968/2018-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 12/12/2018 - Extraordinária, Ata 50/2018 - Plenário, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.6. (...) atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.6. (...) atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 029.084/2018-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Alex Tavares Souza (XXX.298.562-XX); Luiz Antonio Passos Motta (XXX.116.132-XX); Raimundo José da Luz Nascimento (XXX.896.312-XX); Rildo Gomes de Oliveira (XXX.132.342-XX). 1.2. Interessado: Masterserv Controle de Erosao e Comercio Eireli (04.346.310/0001-13). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho - AP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Fátima Emilia Grosso Rodrigues de Mattos dos Anjos (OAB/SP 83.881) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.